Tribunal: TJMT
Processo: 1018320-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1018320-64.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÔNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social e há registros criminais em desfavor do paciente, inclusive por delito de natureza semelhante.
02. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
03. Exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018320-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALISON MARTINS ESPINDOLA - CPF: 060.609.661-28 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GISELI GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.344.721-50 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA - CPF: 064.425.671-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÔNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social e há registros criminais em desfavor do paciente, inclusive por delito de natureza semelhante.

02.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

03.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

04.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou a prisão preventiva em detrimento do paciente
Alison Martins Espindola
.

Em resumo, o paciente, na data de 28/06/2024, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em razão da prática do delito de importunação sexual.

Conforme narra o auto de prisão em flagrante delito, a ofendida “
estava trabalhando e o suspeito adentrou no estabelecimento comercial e encurralou uma das vítimas e passou a mão em suas partes íntimas (vítima Gisele)
”. Ainda, registrou-se que o paciente “
frequentemente fica perturbando o local de trabalho das vítimas
”.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, após homologar o flagrante, decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.

Irresignada, a impetrante sustenta que “
existem sérias dúvidas a respeito da total imputabilidade do paciente, o que pode ser observado em seu interrogatório realizado em sede policial, bem como na gravação da audiência de custódia
”.

Ademais, destaca a ausência de
periculum libertatis
, haja vista a existência de bons predicados pessoais do paciente, bem como a ofensa ao princípio da homogeneidade.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 224846677).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 231009170).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 231429689).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 29/06/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, que teria incorrido na prática, em tese,
do delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.

Consta no depoimento da vítima Giseli Gonçalves da Silva, ouvida na fase policial, que “
estava trabalhando quando ALISSON entrou e já foi logo passando a mão nas partes íntimas da declarante (...) que ALISSON tentou apalpar seus seios e vagina
” (id. 224545186, p. 18). Além disso, a ofendida destacou que “
não é a primeira vez que ALISSON faz isso, pois em outra ocasião, no dia 12/06/2024 ALISSON fez a mesma coisa com a declarante
”.

A testemunha Carla Neves prestou depoimento e informou que
QUE “
ALISSON inferniza todos que estão presentes; QUE ALISSON sempre aparece aleatoriamente, não tendo horário específico; QUE ALISSON fica perambulando e infernizando todos das redondezas
”. Também dispôs que
“
recebeu mensagem de uma ex-funcionária, AMANDA, dizendo que ele tinha acabado de passar pela rua 26; QUE AMANDA relatou ainda que ALISSON fica tirando as partes íntimas das calças e balançando para ela quando ela retorna da faculdade
”.

Diante dessas circunstâncias fáticas, o paciente foi preso em flagrante delito e, após homologar a prisão, o Juízo de origem decretou a medida segregatícia com base na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
Por outro lado, em relação ao “periculum libertatis”, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade do flagranteado representa risco à garantia da ordem pública, tendo em vista que o custodiado já foi autuado anteriormente por infração penal de natureza sexual (ato obsceno), além de ostentar antecedentes por crimes de natureza diversa
[...] Além disso, destaca-se a
gravidade concreta da conduta cometida pelo acusado, pois nem mesmo a presença de outras pessoas no local do fato lhe impediu de constranger a liberdade pessoal e sexual da vítima, sendo importante frisar que não é a primeira vez que o autuado adota este tipo de comportamento em relação à mesma vítima
, conforme declarações prestadas em âmbito policial. Portanto, necessária a segregação cautelar do acusado, a fim de neutralizar sua reiteração delitiva, evitando-se o agravamento de suas condutas, garantindo a integridade do conceito de ordem pública, além da integridade física e psicológica da vítima” [...]
(id. 224545186, p. 52).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta dos delitos, haja vista o elevado grau de reprovabilidade das condutas empregadas pelo paciente, o qual teria adentrado no local de trabalho da vítima e, na presença de terceiros, praticado os atos libidinosos, não obstante a resistência física da ofendida em afastar o acusado.

Nota-se, assim, que
o modus operandi
do delito atribuído ao paciente sugere maior periculosidade social, cujas circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo e justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Desse modo, conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ademais, como disposto pelo Juízo de origem, a medida segregatícia, na espécie, é necessária em vista do risco de reiteração delitiva, consistente nos registros criminais em desfavor do paciente, que “
já foi autuado anteriormente por infração penal de natureza sexual (ato obsceno), além de ostentar antecedentes por crimes de natureza diversa
”.

De fato, analisando a “Pesquisa Criminal” em nome do paciente, constatam-se os seguintes registros:
1)
TCO 55.5.2022.4277, Delegacia de Alta Floresta, natureza não informada;
2)
APF 162.3.2023.17016, Delegacia de Tangará da Serra, natureza: art. 163, parágrafo único, IV, do CP;
3)
ATÍPICO 165.10.2023.29564, Delegacia de Barra do Bugres, natureza: dano e ameaça; ATÍPICO 162.10.2024.20320, Delegacia de Tangará da Serra, natureza: invasão de estabelecimento;
4)
IP 164.4.2023.35783, Delegacia de Roubos e Furtos de Tangará da Serra, natureza não informada;
5)
ATÍPICO 162.10.2023.31823, Delegacia de Tangará da Serra, natureza: dano;
6)
ATÍPICO 58.10.2018.27784, Delegacia de Nova Bandeirantes, natureza:
“suspeito com problemas mentais ofereceu resistência aos policiais”
;
7)
ATIPICO 55.10.2022.11784, Delegacia de Alta Floresta, natureza: ato obsceno;
8)
APF 162.3.2023.17001, Delegacia de Tangará da Serra, natureza: art. 163, parágrafo único, IV, do CP (id. 224545186, p. 38).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

No mesmo sentido, o “
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR do TJMT).

De igual modo, conforme o relato da vítima e das testemunhas, o paciente, frequentemente, comparece ao estabelecimento comercial em que trabalham, situação que as atemoriza, de forma que,
in casu
, a medida segregatícia é necessária a fim de garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

Acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Ainda, a manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, além da diferença entre os fundamentos legais e constitucionais que autorizam a custódia processual.

Ademais, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, é incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No que tange à eventual inimputabilidade do paciente, não há nos autos quaisquer documentos capazes de constatar a capacidade de autodeterminação do paciente, circunstância que exige aprofundada dilação probatória e, sabidamente, é inviável na via estreia do
habeas corpus
, de modo será devidamente analisada por meio do incidente já instaurado pelo Juízo de origem (AgRg no HC n. 895.926/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

De todo modo, a autoridade de origem prestou informações e expôs que “
determinou a instauração de incidente de insanidade mental do paciente, bem como seja o acusado encaminhado para avaliação médica psiquiátrica e/ou especializada em saúde mental
” (id. 231009170).

Destarte, a instauração de incidente de insanidade mental, a princípio, não configura constrangimento ilegal em relação à custódia cautelar, uma vez, até o momento, não foram realizadas as perícias médicas necessárias para aferir o quadro clínico do paciente, de modo que a medida segregatícia, neste momento, é adequada para garantir a ordem pública (N.U 1013898-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 20/08/2023).

Com tais considerações,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024